Tribunal: STF
Processo: RE 76543
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-09
Data de publicação: 1981-06-09

Ementa:
1. Permissão para se explorar o negócio de transporte coletivo por meio de auto-ônibus. É um ato unilateral, precário, que, por isso, pode ser desfeito ou revogado. Não gera direito subjetivo para o permissionário, como sucede na concessão.
2. Recurso extraordinário pelo fundamento de violação a direito federal. Caso em que não se configura o requisito do prequestionamento. Verbetes 282 e 356 da Súmula do STF.
3. Não sendo pelo menos razoável o fundamento pelo qual se argúi a inconstitucionalidade, no caso, de ato de governo local contestado em face da Constituição, não se conhece do recurso extraordinário que se baseia no art. 119, III,  c, da Carta Politica (Súmula, verbete 285).
4. Divergência jurisprudencial arguida como fundamento do recurso extraordinário. Deve ser provada em termos analíticos. Súmula, verbete 291.
5. Recurso extraordinário não conhecido.